Tribunal: TJES
Processo: 5000428-16.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000428-16.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVAN MARCELO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA QUE DEU NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE. ALEGA A PARTE RECORRENTE QUE O ACÓRDÃO DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS PROPORCIONAIS À ATUAÇÃO DO ADVOGADO DATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO SE BASEIA NO ATO NORMATIVO CONJUNTO TJES/PGE N° 01/2021. TEMA JÁ ENFRENTADO PELAS TURMAS RECURSAIS, SENDO CLARO QUE A COMPETÊNCIA DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS É DO JUIZ QUE NOMEOU O ADVOGADO DATIVO PARA A PRÁTICA DOS ATOS, DEVENDO TAL PLEITO SER DIRECIONADO AO JUÍZO A QUO, NÃO HAVENDO PRECLUSÃO PARA TAL ARBITRAMENTO O QUAL PODERÁ SER REALIZADO POR OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU SIMPLES RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)